Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-47.2018.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-47.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 429.755.731-20 (EMBARGANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - I
NFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA –
OMISSÃO QUANTO À TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO POR VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA TERRA – OMISSÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO DE JULGAMENTO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO COM INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AO JULGAMENTO COLEGIADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. Verificada a existência de
omissão no acórdão embargado quanto à uma das teses defensivas, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, integrando-o ao acórdão.

3. A decisão a respeito de hipossuficiência reconhecida em autos diversos não vincula o Magistrado em outros processos judiciais, e tampouco representa contradição em relação à manutenção do valor arbitrado a título de multa administrativa quando a parte recorrente
não ofertou meios para a análise conjunta sobre sua renda e movimentação financeira no sentido de comprovar que o pagamento da multa comprometerá o seu patrimônio e trará possível prejuízo ao sustento de sua família.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MILTON GONÇALVES DA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento opostos por
Milton Gonçalves da Silva
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(ID n. 126232668) que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, rejeitando as alegações de atipicidade da conduta, de invalidade da ação infracional e de abusividade na aplicação da sanção pecuniária administrativa e na lavratura de termo de embargo da propriedade rural do Autor, considerando escorreitos o Auto de Infração no 162586 e o Termo de Embargo/Interdição no 124589
.

Em suas razões recursais (ID n. 127571185), o Embargante aduz, em síntese, que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à apreciação da tese de nulidade do Termo de Embargo por violação ao Estatuto da Terra, o qual garante especial proteção ao pequeno produtor rural, ressaltando que o termo de embargo possui caráter perpetuo e viola o livre exercício da atividade rural de pequeno produtor, em que se enquadra o ora Embargante.

Defende, ainda, a existência de contradição do acórdão embargado em relação ao reconhecimento da proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa por infração ambiental no valor de R$ 138.161,80 (cento e trinta e oito mil cento e sessenta a um reais e oitenta centavos) com a decisão proferida em outro recurso pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RAI n.
1007070-44.2018.8.11.0000)
, em que foi reconhecida sua hipossuficiência de recursos financeiros, diante da comprovação de rendimento mensal de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja determinado:
I) o cancelamento do Termo de Embargo sob pena de violação ao artigo 5°, inciso XLVII, da Constituição Federal que veda penas de caráter perpétuo; II) redução da multa para valor condizente com as condições financeiras do embargante, sob pena de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, do Decreto 6.514/2008 e também o Estatuto da Terra Lei no 4.504/1964 leis que dão especial proteção ao pequeno produtor rural.

Requer, ainda, a manifestação expressa no sentido de prequestionamento, com o fito de subsidiar o manejo de eventual recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões vieram no ID n. 128451209, pugnando pela rejeição dos embargos.

A certidão de ID n. 132850172 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso quanto
à apreciação da tese de nulidade do Termo de Embargo por violação ao Estatuto da Terra, o qual garante especial proteção ao pequeno produtor rural, ressaltando que o termo de embargo possui caráter perpetuo e viola o livre exercício da atividade rural de pequeno produtor, em que se enquadra o ora Embargante.

Ressalta, ainda, a existência de contradição em relação ao reconhecimento da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada em decorrência da infração ambiental.

Compulsando as razões recursais e o acórdão embargado, observa-se que, de fato, a
arguição de violação ao Estatuto da Terra em decorrência de o Embargante se caracterizar, em tese, como pequeno produtor, não foi objeto de apreciação por esta egrégia Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante; razão pela qual, nesta oportunidade passo à sua apreciação.

Pois bem.

Não se olvida que o Estatuto da Terra, regulado pela Lei Federal n. 4.504/1964 garante especial proteção aos pequenos produtores rurais, todavia, tal situação por si só não exime a possibilidade de embargo das atividades por eles desenvolvidas quando constatada pelo órgão ambiental a ocorrência de degradação ambiental, situação evidenciada na espécie e devidamente discutida no recurso de apelação, ocasião em que foi afastada a tese de regularidade da supressão de vegetação nativa na propriedade, por não ter sido precedida de autorização do órgão ambiental competente.

Veja-se:

Compulsando os autos, observa-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição questionados, lavrados em
4-12-2017
(ID ́s n. 55763008 e 55763012) descrevem a prática de supressão de vegetação nativa de
51,4178 hectares
, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo
20,4776

hectares em área de reserva legal e 1,2084 hectares em área de preservação permanente
, enquadrando a conduta do Apelante nas disposições dos artigos 48, 51 e 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008, in verbis:

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

In casu, observa-se que a
propriedade do Apelante foi objeto de fiscalização in loco, em 24-3-2016, em atendimento à Denúncia/IBAMA n. 12905/2015, ocasião em que se constatou a existência de áreas com sinais de supressão de vegetação nativa, com leiras de material lenhoso e também tocos de arvores cortadas utilizando-se motosserra, além de área com presença de pastagem,
cuja degradação ambiental teria ocorrido

nos anos de 2014 a 2016
,
conforme Relatório Técnico n. 211/17/DUD/JUÍNA/SEMA (ID n.
55763011
).

Consignou o referido Relatório Técnico que, por meio do Protocolo n. 198620/2016 foi apresentada defesa administrativa em relação à Notificação n. 113813, onde o Senhor Milton Gonçalves da Silva relata que na área houve somente limpeza de pastagens, apresentando também laudo Técnico de Recuperação de Pastagens sem Anotação de responsabilidade Técnica (ART), datado de 21-1-2014, sendo que no referido laudo informa que a propriedade rural em questão ficou abandonada por 15 (quinze) anos. Em carta-imagem apresentada foi delimitada áreas na Fazenda Santa Rita de Cássia – Lote 72 como área de pousio.

Destacou-se, ainda, que, a área em questão não se enquadra no conceito de pousio, cuja lei estipula o prazo máximo de 5 (cinco) anos para interrupção temporária das atividades e no presente caso a propriedade rural teria ficado abandonada por 15 (quinze) anos, ocorrendo regeneração natural de vegetação nativa; cuja situação não se coaduna com a ideia de simples limpeza de pastagem.

Por sua vez, observa-se da inicial da ação anulatória, que o principal
argumento apresentado pelo Apelante para a invalidação do auto de infração / termo de embargo apresentado consiste no fato de que teria praticado a atividade de
limpeza
de área, para a qual é dispensável a autorização dos órgãos ambientais.

Para tanto, apresenta como fundamento legal o art. 1o,
inciso VIII, do Decreto Estadual n° 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, vigente à época e a Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA, os quais estabelecem que:

Art. 1o
Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

(...) VIII
-
Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas.
(Revogado pelo Dec.
420/16
)

Art. 1o. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.
§ 1o A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

(...)

Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Ocorre que, como cediço, o art. 3o da
Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA
, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental, Declaração de Limpeza,
antes do início da atividade
, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (
www.sema.mt.gov.br
), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração.

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da
Instrução Normativa n° 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

In casu, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação que permite a limpeza de pastagem, com dispensa a autorização do órgão ambiental, não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza, antes do início da atividade, bem como não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de supressão de vegetação nativa em áreas comum, de reserva legal e de preservação permanente, sem autorização legal, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação / embargo da área objeto de degradação ambiental.

Com efeito,
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo Apelante
,
subscrito por Responsável Técnico sem
a devida apresentação de ART
(ID n. 55763009 e 55763010)
, não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão
ambiental
acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade do Apelante, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando o Apelante de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art.
373
,
I
, do
CPC
), a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL
. AÇÃO
ANULATÓRIA
. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS
LIMPEZA
DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração
Ambiental
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."

(TJMG, Agravo de Instrumento no1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020). [Destaquei]

Como visto, a parca documentação acostada aos autos é insuficiente para corroborar as alegações do Apelante, no sentido de que ele praticou apenas a atividade de
limpeza
de área e ausente a prova capaz de ilidir as informações presumivelmente verídicas do auto de infração, não se pode dar guarida à pretensão do autor de nulidade do aludido auto, o que impõe, consequentemente, a manutenção da autuação por degradação ambiental.

Ademais, na hipótese dos autos, inobstante as arguições do Embargante, não há qualquer documento que comprove a sua condição de pequeno produtor rural, cuja condição dependeria do fornecimento de comprovação de atividade rural emitida pelo INCRA
, o que não se vislumbra nos autos.

No que tange à arguição de contradição do acórdão embargado em relação ao reconhecimento da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo órgão ambiental, em razão do julgamento proferido em autos diversos, que reconheceu a hipossuficiência financeira do ora Embargante para arcar com as despesas e custas processuais da Ação Anulatória n. 1000333-47.2018.8.11.0000, não vinculam o julgamento destes autos, especialmente porque, conforme destacado no acórdão embargado, o Embargante não ofertou meios para a analise conjunta sobre sua renda e movimentação financeira no sentido de comprovar que o pagamento da multa comprometerá o seu patrimônio e trará possível prejuízo ao sustento de sua família.

Por essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos tão somente para sanar omissão no acórdão colacionado no ID n. 126232668, a fim de nesta oportunidade apreciar a tese defensiva a respeito da nulidade do Termo de Embargo Ambiental em decorrência da suposta violação ao Estatuto da Terra, integrando ao julgamento do recurso de apelação; todavia, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022